Tribunal: TJES
Processo: 5018065-54.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018065-54.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MALAQUIAS ANDRADE DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5018065-54.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO.: MALAQUIAS ANDRADE DA SILVA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCONFORMISMO COM MULTA ARBITRADA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR EXORBITANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença, que condenou o banco requerido à obrigação de emitir novos boletos bancários relativos aos meses de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019, referente ao contrato de financiamento discutido na origem, sem a incidência de juros, ou qualquer encargo contratual, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 100,00, limitada a R$ 20.000,00 e, ainda, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

O requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando que não houve sua intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer determinada, bem como, sustentou a inexigibilidade da multa aplicada e excesso do valor.

Desta feita, foi proferida sentença (ID. 10236445), que
rejeitou a impugnação à execução.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 10236446). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, e a falta de comprovação da mora que justifique a aplicação da multa. No mérito,
sustenta que o
quantum
arbitrado a título de astreintes foi fixado de forma desarrazoada. Afirma que a multa não pode se tornar fonte de enriquecimento sem causa do exequente. Assim, pretende a reforma da sentença guerreada, para que seja julgado procedente os embargos à execução.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade, recebendo o recurso em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, verifico que o recorrente sustenta que não ocorreu sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação. Entretanto, tal alegação não merece prosperar. Isto porque, compulsando os autos, extrai-se que o banco foi intimado por seu advogado para cumprimento da obrigação em maio de 2023 (ID. 10236388 e 10236390), e quedou-se inerte. Em decorrência disso, o magistrado
a quo
determinou a intimação pessoal da parte e arbitrou a multa de R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 20.0000 pelo descumprimento. O AR da intimação foi expedido em junho de 2023 (ID. 10236397), tendo o requerido se manifestado pedindo a extinção do feito.

Ato contínuo, foram expedidas novas intimações pessoais do banco, uma vez que foi constatado o não cumprimento da obrigação. Isto porque, os boletos emitidos não cumpriam os requisitos determinados em sentença. Tais fatos foram devidamentes ressaltados na sentença guerreada, vejamos:

“Ao contrário do que afirma o executado no id. 39806881, a decisão proferida no id. 26140618 determinou a intimação do devedor,
por seu advogado e pessoalmente
, para cumprir a obrigação de fazer determinada na sentença, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 100,00, limitada a R$ 20.000,00 e, como se vê pelo A.R juntado no id. 27748986, a intimação foi cumprida em 13/06/2023.

Após a primeira intimação pessoal do réu (13/06/2023) para cumprir a obrigação de fazer da sentença, esse juízo já intimou o executado por mais duas vezes, no entanto, manteve-se silente quanto à comprovação da obrigação que lhe fora imposta.
”

Logo, o que se vê é que o recorrente tinha ciência inequívoca da obrigação que lhe foi imposta, não havendo que se falar em nulidade de suas intimações, pois ocorreram em estrita observância à Súmula 410 do STJ. Portanto, uma vez que não foi constatada a emissão dos boletos na forma determinada em sentença, impõe-se a aplicação da multa arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação.

Quanto ao valor da multa, impende destacar que as astreintes são instrumento legal para forçar o cumprimento da decisão judicial, sendo que podem ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa do próprio juízo,
sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes.

Essa revisão do valor pode acontecer quantas vezes forem necessárias, mesmo na fase de execução ou cumprimento de sentença, sem que haja ofensa aos institutos da preclusão ou da coisa julgada, conforme entendimento exarado pelo C. STJ (EAREsp nº 650536 / RJ):

"A multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, ser modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que o valor da 'astreinte' não faz coisa julgada material, pois pode ser revista mediante verificação de insuficiência ou excessividade. O excesso a que chegou a multa aplicada justifica a redução" (STJ, 3ª T., REsp 705.914, rel. Min. Gomes de Barros, j. 15.12.05, DJU 6.3.06, pág. 378).

“A multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida a patamares razoáveis" (STJ, 4ª T., REsp 793.491, rel. Min. Cesar Rocha, j. 26.9.06, DJU 6.11.06, pág. 337).

No presente caso, o executado descumpriu a determinação judicial de
emitir novos boletos bancários relativos aos meses de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019, referente ao contrato de financiamento discutido na origem
, incidindo, portanto, a multa de R$ 100,00 por dia pelo descumprimento. Inegável o descumprimento de forma reiterada, uma vez que a multa chegou ao limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado pelo juízo à quo
.

Em decorrência disso, faz-se necessária a imposição da reprimenda à executada, para que a conduta não se repita, mas, de outro lado, não se pode permitir o enriquecimento da parte lesada.

Ora, a astreinte tem natureza jurídica de medida coercitiva e, assim sendo, compele a parte a cumprir a determinação judicial. Nesse passo, o objetivo não é o de obrigar ao pagamento do valor fixado, mas, tão somente, impor ao réu o cumprimento da decisão.

Isto posto, entendo que a quantia
postulada a título de astreintes revela o seu despropósito no âmbito dos juizados especiais cíveis, a ponto de se tornar tão interessante (ou mais) que o próprio pleito principal. Neste sentido, considerando-se que o valor das astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é prudente a
redução das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, tendo em vista que se trata de valor justo a título de punição e mais adequado ao conjunto dos fatos, não deixando de atender à finalidade sancionatória, sem se transformar em enriquecimento sem causa à parte exequente.

Portanto, merece acolhimento o recurso interposto, devendo a sentença ser reformada para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, reduzindo a multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
devendo a sentença ser reformada para julgar procedentes os embargos à execução, reduzindo a multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso inominado interposto.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência acerca da redução do patamar fixado nas astreintes.

Como o entendimento exarado por Vossa Excelência, o
Recorrente estava ciente da obrigação que lhe foi imposta. Ou seja, uma vez constatado que não foram emitidos os boletos, conforme determinado na sentença, torna-se imprescindível a aplicação da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação.

Neste sentido, é consabido que a
astreintes,
pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, razão pela qual a sua aplicação é medida que se impõe, como fez o juízo de primeiro grau.

Quanto ao valor fixado, o mesmo não se mostra irrazoável ou desproporcional, razão pela qual entendo pela manutenção do valor das astreintes fixadas em primeira instância.

Ante o exposto, voto para
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência, sobre o valor da causa.

É como voto.
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, pois entendendo ser caso de improvimento do recurso.

Entendo, na mesma linha do voto prolatado por Vossa Excelência, que
o recorrente tinha ciência inequívoca da obrigação que lhe foi imposta, não havendo que se falar em nulidade de suas intimações, pois ocorreram em estrita observância à Súmula 410 do STJ. Portanto, uma vez que não foi constatada a emissão dos boletos na forma determinada em sentença, impõe-se a aplicação da multa arbitrada, para o caso de descumprimento da obrigação.

Apenas discordo, data vênia, da redução do valor das astreintes, entendendo pela manutenção do seu valor - o que implica no improvimento do recurso.

Isso porque, a meu ver, a aplicação de astreintes

é uma forma de garantir a efetividade das decisões judiciais e a credibilidade do Poder Judiciário.

A parte que ignora um comando judicial, descumprindo-o, desrespeita, sobretudo, a autoridade das decisões exaradas pelo Estado-juiz.

Com efeito,
diante da inaceitável inércia da parte em cumprir a obrigação que lhe foi determinada, a fim de preservar a autoridade das decisões do Poder Judiciário, entendo pela manutenção do valor das astreintes fixadas em primeira instância.

Ante o exposto, voto para
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência, sobre o valor da causa.

É como voto.